Tribunal: TJES
Processo: 0012080-75.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FATO DO PRODUTO – MEMBRO DA RECORRIDA DECEPADO DURANTE MANUSEIO DE CADEIRA DE PRAIA – ABALO MORAL IN RE IPSA – DANO ESTÉTICO COMPROVADO – RAZOABILIDADE DOS VALORES – OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO IMPROVIDO.

I –
O fornecedor/fabricante devem ser responsabilizados por danos causados em razão do fato do produto.

II –

Laudo pericial que comprova a potencialidade do risco de lesão passível de ser causada pelo manuseio do produto ainda que se valendo do devido cuidado.

III –
Dano moral in re ipsa pela dor sofrida pela parte que teve o seu dedo decepado pelo manuseio da cadeira de praia, situação que também é passível de culminar em dano estético.

IV
– Os juros de mora em responsabilidade extracontratual deve ter o seu início no evento danoso.

V
– Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do
Apelo
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0012080-75.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: METALURGICA MOR SA
APELADO: ANA LETICIA DE BIASE RODRIGUES DOS REIS DE MATOS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FATO DO PRODUTO – MEMBRO DE CONSUMIDOR DECEPADO DURANTE MANUSEIO DE CADEIRA DE PRAIA – ABALO MORAL IN RE IPSA – DANO ESTÉTICO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO IMPROVIDO.

I –
Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o
s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

II –
A existência de laudo pericial apontando a potencialidade do risco de lesão passível de ser causada pelo simples manuseio de determinado produto, ainda que adotadas as devidas cautelas, é prova hábil a comprovar a responsabilidade do fornecedor e a amparar pedido de eventual prejuízo moral e/ou material sofrido pelo consumidor, o qual pode ser in re ipsa a considerar a extensão das consequências do dano.

III –
Os juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual deve ter o seu termo inicial no evento danoso.

IV
– Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do
Apelo
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do
Relator
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/04/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A SRA. DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA(RELATORA(:-

Trata-se de Apelação Cível interposta por
METALÚRGICA MOR S/A
, uma vez que irresignada com a Sentença que acolheu parcialmente o pleito autoral para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral e estético a Autora/Recorrida.

Em suas razões, a Recorrente pugna pela revogação da gratuidade de justiça da parte adversa, bem como sustenta que o produto por ela produzido está em perfeitas condições de uso, não causando qualquer risco ao usuário. Ventila, ainda, que o dano experimentado decorreu da má utilização da cadeira de praia. Por fim, pugna pela reformulação do termo inicial dos juros de mora e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo improvimento do Recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento

*

O SR. ADVOGADO ELIO FERREIRA DE MATOS JÚNIOR:-

Trata -se de uma apelada,

que foi vitimada

por uma cadeira de Praia da MOR, que, como verificado, não tinha nenhuma proteção, nem trava, nem proteção, aonde a cadeira se dobra. Ali é de metal.

Forma uma guilhotina. E amputou o dedo dela.

Essa cadeira, conforme a perícia e até o assistente

técnico da MOR, ela foi trazida pela MOR da China e só é etiquetada. Não passou por nenhum crivo de segurança, nada disso.

E tem a responsabilidade objetiva, né? É simplesmente isso. Não teria que nem se verificar a culpa numa situação dessa.

É uma questão bastante simples: Ela sentou na cadeira, a cadeira não tinha trava na praia, a cadeira se estabilizou, dobrou e amputou o dedo dela.

*

V

O

T

O

A SRA. DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA(RELATORA):-

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral e estético a Recorrida, em razão de uma lesão sofrida por esta.

Em síntese, ingressou a Autora/Recorrida com o referido pedido face a um acidente sofrido com uma cadeira de praia da marca da Apelante, em uma praia do Município de Guarapari, o qual teria decepado parte de seu dedo indicador, consoante fotos juntadas ao processo.

A Recorrente, fabricante do produto, argui que o dano teria decorrido da má utilização do produto, bem como que a perícia teria indicado que inexistia qualquer elemento cortante nele. Pugna, ainda, pela revogação da gratuidade de justiça e pela reformulação do termo inicial dos juros de mora.

Feito esse breve resumo, passo a análise do Recurso, o que faço, adianto, no sentido de negar-lhe provimento.

E assim digo, primeiro, porque quanto a impugnação a gratuidade de justiça não assiste razão a Recorrente, eis que o referido beneplácito foi concedido a autora no início da fase processual sem qualquer oposição naquele momento, restando, pois, preclusa a discussão neste particular.

De fato, apenas seria viável a impugnação nesta fase se houvesse a demonstração de alteração da situação financeira da Autora, o que inexistiu.

Noutra plana, também não merece guarida a tese no sentido de que o produto estava em perfeitas condições para uso.

Isto, porque inobstante a inexistência de defeito aparente, o que inclusive restou demonstrado no laudo pericial, é possível concluir que o produto fabricado pela Recorrente oferece risco à integridade do consumidor, tanto assim o é que foi capaz de decepar parte do dedo de uma pessoal adulta.

Como cediço, incumbe ao fabricante a garantia da qualidade e adequação do produto por ele colocado em circulação.

A propósito, colaciono a jurisprudência sobre o tema:

“
[...]a melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação".[...]
1

Melhor sorte não alcança o Recorrente quanto ao argumento de que a culpa seria da Recorrida, máxime porque o laudo pericial foi indene de dúvidas ao demonstrar que o próprio manuseio do produto pode colocar em risco a integridade do usuário, independente do cuidado por este adotado.

Demais disso, a existência de etiqueta afixada em local inapropriado, longe da visão do usuário e com possibilidade da informação ser apagada pela própria utilização do produto já torna o manuseio dele passível de colocar em risco a integridade do consumidor.

Registre-se, ainda, que o fato da Recorrente estar sentada onde se colocam os pés, não retira a responsabilidade do fabricante, máxime porque para que ela possa deitar-se, é preciso que primeiro utilize o produto para sentar-se, fato que já coloca em risco a utilização dele, culminando, pois, no vício em comento.

Assim, tenho que não há como concluir pela juridicidade da tese recursal neste ponto.

Noutra plana, também não há razão para modificação dos valores arbitrados a título indenizatório.

Isto, porque os importes de R$6.000,00 e R$8.000,00 a título de danos morais e estéticos foram arbitrados com equidade e razoabilidade, estando compatíveis com a situação experimentada pela Recorrida e, principalmente, com a dor física experimentada.

Por fim, também não há que se falar em alteração do termo inicial dos juros de mora, como tenta fazer crer o Recorrente.

Isto, porque, na hipótese, a indenização requerida é baseada na responsabilidade extracontratual, tendo em vista que a cadeira de praia utilizada pela Recorrida e que teria causado os danos vislumbrados era de propriedade de terceiro, no caso da amiga da vítima, logo, inexistia relação jurídica entre as partes, o que atrai a incidência da Súmula nº 54 do STJ.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

“
[...]3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à incidência dos juros de mora a contar do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, conforme Súmula nº 54, daquela Corte de Justiça.[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 002130012996, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando sentencial que fixou o dano moral e estético em razão do fato do produto que vitimou a Recorrida. Majoro os honorários de sucumbência em 3% (três por cento).

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA: ́-

Cumprimento o advogado,

mas para uma análise

mais aprofundada,

peço vista dos autos.

*

Vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 08/05/2023

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA: ́-

Acompanho a

Desembargadora relatora para conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral e estético a Recorrida, em razão de uma lesão sofrida por esta.

Em síntese, ingressou a Autora/Recorrida com o referido pedido face a um acidente sofrido com uma cadeira de praia da marca da Apelante, em uma praia do Município de Guarapari, o qual teria decepado parte de seu dedo indicador, consoante fotos juntadas ao processo.

A Recorrente, fabricante do produto, argui que o dano teria decorrido da má utilização do produto, bem como que a perícia teria indicado que inexistia qualquer elemento cortante nele. Pugna, ainda, pela revogação da gratuidade de justiça e pela reformulação do termo inicial dos juros de mora.

Feito esse breve resumo, passo a análise do Recurso, o que faço, adianto, no sentido de negar-lhe provimento.

E assim digo, primeiro, porque quanto a impugnação a gratuidade de justiça não assiste razão a Recorrente, eis que o referido beneplácito foi concedido a autora no início da fase processual sem qualquer oposição naquele momento, restando, pois, preclusa a discussão neste particular.

De fato, apenas seria viável a impugnação nesta fase se houvesse a demonstração de alteração da situação financeira da Autora, o que inexistiu.

Noutra plana, também não merece guarida a tese no sentido de que o produto estava em perfeitas condições para uso.

Isto, porque inobstante a inexistência de defeito aparente, o que inclusive restou demonstrado no laudo pericial, é possível concluir que o produto fabricado pela Recorrente oferece risco à integridade do consumidor, tanto assim o é que foi capaz de decepar parte do dedo de uma pessoal adulta.

Como cediço, incumbe ao fabricante a garantia da qualidade e adequação do produto por ele colocado em circulação.

A propósito, colaciono a jurisprudência sobre o tema:

“
[...]
a melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação".
[...]
1

Melhor sorte não alcança o Recorrente quanto ao argumento de que a culpa seria da Recorrida, máxime porque o laudo pericial foi indene de dúvidas ao demonstrar que o próprio manuseio do produto pode colocar em risco a integridade do usuário, independente do cuidado por este adotado.

Demais disso, a existência de etiqueta afixada em local inapropriado, longe da visão do usuário e com possibilidade da informação ser apagada pela própria utilização do produto já torna o manuseio dele passível de colocar em risco a integridade do consumidor.

Registre-se, ainda, que o fato da Recorrente estar sentada onde se colocam os pés, não retira a responsabilidade do fabricante, máxime porque para que ela possa deitar-se, é preciso que primeiro utilize o produto para sentar-se, fato que já coloca em risco a utilização dele, culminando, pois, no vício em comento.

Assim, tenho que não há como concluir pela juridicidade da tese recursal neste ponto.

Noutra plana, também não há razão para modificação dos valores arbitrados a título indenizatório.

Isto, porque os importes de R$6.000,00 e R$8.000,00 a título de danos morais e estéticos foram arbitrados com equidade e razoabilidade, estando compatíveis com a situação experimentada pela Recorrida e, principalmente, com a dor física experimentada.

Por fim, também não há que se falar em alteração do termo inicial dos juros de mora, como tenta fazer crer o Recorrente.

Isto, porque, na hipótese, a indenização requerida é baseada na responsabilidade extracontratual, tendo em vista que a cadeira de praia utilizada pela Recorrida e que teria causado os danos vislumbrados era de propriedade de terceiro, no caso da amiga da vítima, logo, inexistia relação jurídica entre as partes, o que atrai a incidência da Súmula nº 54 do STJ.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

“
[...]3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à incidência dos juros de mora a contar do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, conforme Súmula nº 54, daquela Corte de Justiça.[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 002130012996, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando sentencial que fixou o dano moral e estético em razão do fato do produto
que vitimou a Recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência em 3% (três por cento).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

1
(AgInt no AREsp n. 1.779.513/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 9/12/2022.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.